Tribunal: STF
Processo: HC 238811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jorge Luiz Cardoso Machado, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RE no AgRg no AREsp nº 2.306.162/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de fixação do regime inicial aberto.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja concedida em caráter liminar ordem de habeas corpus para suspender a decisão que determinou o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o paciente, até análise do mérito desse writ,



    b) Ao final seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente JORGE LUIZ CARDOSO MACHADO, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 182 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").



    4. No que tange à apontada violação dos arts. 5°, LV, e 93, IX, da CF, a matéria não foi oportunamente suscitada nas razões do recurso extraordinário, configurando-se descabida inovação recursal. Logo, está acobertada pela preclusão consumativa.



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O Ministro Relator Og Fernandes consignou que “A parte agravante, contudo, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida” e “limitou-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário e argumentar a constitucionalidade da discussão”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente